Tribunal: TJMT
Processo: 1001561-65.2021.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001561-65.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Espécies de Títulos de Crédito, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAURETE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 143.374.011-72 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP – PRESCRIÇÃO DECENAL – OCORRÊNCIA – TEMA 1150/STJ – RECURSO DESPROVIDO, COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados em sua conta (Tema 1150/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 1001561-65.2021.8.11.0053

APELANTE:

LAURETE FRANCISCA DA SILVA.

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LAURETE FRANCISCA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Em suas razões, a Apelante aduz a ocorrência de
error in procedendo
: ausência de análise de pedido de perícia pela parte.

Assevera que houve erro no julgamento
“elementos probatórios robustos e calculo atualizado demonstrando a expropriação de valores. Em que pese a sentença proferida, foi enfatizado na petição inicial que a pretensão autora visa o recebimento de valores que estavam depositados no fundo PASEP do Apelante anterioresa2000, ou seja, em períodos anteriores aos suposto saques identificados na r. sentença. Ademais os valores que foram SUPOSTAMENTE pagos ao Apelante, foram devidamente citados no calculo apresentado e deduzidos do valor que o Apelante deveria ter recebido no momento de sua aposentadoria, valores estes que não lhe foram repassados...”.

Menciona
“
Diante da hipossuficiência técnica da parte Apelante, a inversão do ônus da prova ante as verossímeis alegações apresentadas, juntamente com as provas documentais acostada aos autos, é medida que se impõe, conforme previsto no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor Diante da hipossuficiência técnica da parte Apelante, a inversão do ônus da prova ante as verossímeis alegações apresentadas, juntamente com as provas documentais acostada aos autos, é medida que se impõe, conforme previsto no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.”.

Defende, ainda, a existência de relação de consumo com a Instituição Financeira, a necessidade de inversão do ônus da prova e o prazo prescricional trintenário no caso em tela, cujo termo inicial é a data do requerimento para que o Banco réu expedisse o extrato detalhado de sua conta PASEP, qual seja 18/08/2021

Pugna pelo provimento do Recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, a despeito de suscitar que a prescrição é trintenária no caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo que deu origem ao
Tema 1150
, fixou a tese no sentido de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados em sua conta.

Vejamos a ementa do
Tema 1150
julgado pelo STJ no dia 13 de setembro de 2023:

“
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica, no tema 1150:“i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
.” Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator
”. (destaquei)

Na espécie, verifica-se que a Autora/Apelante se aposentou no ano de 2007, tendo recebido, em 14/08/2007, o pagamento do valor até então constante em sua conta PASEP, qual seja, R$ 1.169,00, ocasião em que teve ciência do saldo aquém do esperado.

Aliás, para afastar qualquer dúvida quando ao momento da ciência de supostos saques indevidos, anota-se que na própria exordial é afirmado que
“A requerente é Servidora Pública aposentada, conforme se comprova com os documentos em anexo. Ato contínuo, em razão de sua aposentadoria, compareceu a uma agência do banco requerido e solicitou o saque de suas cotas do PASEP. Foi quando se surpreendeu com o saldo inexpressivo existente em sua conta.”.

Todavia, a presente ação foi proposta somente em 23/09/2021, isto é, mais de 14

anos após a ciência inequívoca dos supostos desfalques e, quando já extrapolado o prazo prescricional decenal estabelecido pelo STJ, de forma que forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição.

Anota-se que não há falar em decisão surpresa, uma vez que o tema prescrição foi expressamente abordado pela Recorrente tanto na exordial quanto em impugnação, isto é, em quase todas as suas manifestações nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e, de ofício, reconheço a ocorrência da prescrição, confirmando a sentença prolatada, embora por fundamentos diversos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024